Tribunal: TJDFT
Processo: 0721034-48.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721034-48.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: VICTOR GUILHERME ARAUJO MORAIS D E S P A C H O Compulsando os autos, constata-se que, apesar de oportunizado o juízo de retratação, com a manutenção da sentença guerreada, os autos foram diretamente remetidos à instância recursal, em descompasso com o comando normativo inserto no art. 331, §1o, do Código de Processo Civil. Nos termos do aludido dispositivo, indeferida a petição inicial, e não promovida a retratação pelo juízo de primeiro grau, deve ser realizada a citação do réu para responder ao recurso interposto. No presente caso, deixou-se de determinar a citação do executado, na origem, a fim de se evitar a inócua prática de ato processual, conforme se verifica no despacho de ID 15825658: “Em atenção ao art. 331, do CPC, mantenho a sentença guerreada. É cediço que o juízo de admissibilidade é feito pela instância recursal. Entretanto, como não houve recolhimento das custas iniciais, pois indeferido o benefício da gratuidade de justiça, nem as relativas ao recurso, deixo de determinar a citação do executado, para responder ao recurso, a fim de evitar inócua prática de ato processual. Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo.” Grifos acrescidos Na apelação, a exequente requereu novamente a concessão da gratuidade de justiça (ID 15825657). No entanto, em virtude da preclusão da matéria e da ausência de comprovação da modificação da situação financeira da apelante, determinei o recolhimento do preparo recursal (ID 16545413), tendo a parte juntado o respectivo comprovante (ID 16824100). Ante o exposto, superada a questão do recolhimento do preparo, e a fim de afastar eventual alegação de nulidade, retornem os autos ao Juízo de origem para que seja exigido o recolhimento das custas iniciais, bem como promovida a citação do executado, a forma do art. 331, §1o, do CPC. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator